Tribunal: STF
Processo: ADI 3103
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-01
Data de publicação: 2006-06-01

Ementa:
EMENTAS: 1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Petição inicial.
Ilegitimidade ativa para a causa. Correção. Aditamento anterior à
requisição das informações. Admissibilidade. Precedentes. É lícito,
em ação direta de inconstitucionalidade, aditamento à petição
inicial anterior à requisição das informações.
2.
INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Tributo. ICMS. Operações
interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás
 Natural tributado na forma do Convênio ICMS 03/99. Ato normativo.
Protocolo nº 33/2003. Cláusulas primeira e segunda. Prescrição de
deveres instrumentais, ou obrigações acessórias. Subsistência do
regime de substituição tributária. Inexistência de ofensa à
Constituição. Ação julgada improcedente. São constitucionais as
cláusulas primeira e segunda do Protocolo nº 33/2003, que prescrevem
 deveres instrumentais, ou obrigações acessórias, nas operações com
Gás Liquefeito de Petróleo sujeitas à substituição tributária
prevista no Convênio ICMS 3/99.